Tribunal: TJDFT
Processo: 0739138-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN. PENALIDADE. SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 22 da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreve em cinco anos, contados da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo, e o prazo prescricional é interrompido pela notificação, conforme parágrafo único do artigo supramencionado. Por outro lado, conforme art. 23 da mesma Resolução, a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreve em cinco anos, contados da data da notificação para a entrega da CNH.
2. Na hipótese, se verifica o transcurso do referido prazo prescricional, pois o recorrente foi autuado, com fulcro na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, no dia 20/12/2011; a parte autora foi notificada da autuação do Processo administrativo em 18/01/2012 (ID 16562930 – p. 5-7). Esta data, conforme previsão do Parágrafo Único do art. 22 supracitado, é o termo inicial da contagem do prazo prescricional, de cinco anos, para que o ente público concluísse o processo administrativo instaurado. Dessa forma, o processo administrativo deveria ter sido concluído até a data de 18/01/2017, o que não ocorreu, vindo a ser concluído somente em 12/02/2019, quando a 2a Junta Administrativa de Recurso de Infração (DETRAN-DF) negou provimento ao último recurso interposto pela parte recorrida (ID 16562937 – p.8).
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 por equidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.